Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019631-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravantes: KAYKY FERNANDO PACHECO PEGO e STHEFANY PACHECO PEGO, representados pelo pai Rosenildo Pacheco
Agravado: CLEOMAR COREZZOLLA
Número do Protocolo: 1019631-95.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KAYKY FERNANDO PACHECO PEGO e STHEFANY PACHECO PEGO, representados pelo pai Rosenildo Pacheco, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória c/c Perdas e Danos” (Proc. no 1004730-02.2021.8.11.0040), ajuizada pelos agravantes contra CLEOMAR COREZZOLLA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem imediatamente imitidos na posse do Lote no 11, Quadra no 15, do Loteamento Jardim Amazônia, no Município de Sorriso/MT, por verificar que “que o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da Sr.a Rosane Pacheco, o que não comprova a titularidade do imóvel pelos autores”, e que, “apesar de alegarem que são filhos da proprietária já falecida, os autores não demonstraram a transferência de titularidade do bem, notadamente porque o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa em 17/04/2019” (cf. Id. no 65819291).
Os autores/agravantes afirmam que “não se vislumbra dúvida sobre a propriedade do imóvel, pois, houve a morte da genitora das crianças/agravantes (Rosane Pacheco) e, com isso, automaticamente todos os bens que integram o patrimônio da (falecida mãe) são transferidos ao dos herdeiros/agravantes”, sendo irrelevante a extinção do processo de inventário por abandono, já que o procedimento, segundo eles, constitui “mera atenção ao Princípio da Continuidade do registro imobiliário” (cf. Id. no 107492957 - Pág. 6).
Sustentam, por outro lado, que “as fotos que demonstram que o imóvel está sendo integralmente reformado sem a autorização dos agravantes”, e explicam que o bem foi objeto de “suposta venda informal da qual não houve registro ou procurações em cartório ou de escritura pública” (sic – cf. Id. no 107492957 - Pág. 8).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da r. decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, “para fins determinar a imissão na posse dos agravantes e, subsidiariamente, a suspensão de obra, construção, reforma, ampliação ou a continuidade da obra no imóvel objeto de litígio”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 107492957 - Pág. 10/11).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“De outro viés, destaco que a ação reivindicatória tem respaldo no artigo 1.228, caput, do Código Civil, fundando-se no direito de sequela, atributo elementar do direito de propriedade, e compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário.
Assim, para que seja deferida a medida pleiteada, é necessária (i) a individualização do imóvel, (ii) a comprovação de sua titularidade pelo autor e (iii) o exercício de posse injusta pelo réu. (...)
Analisando os autos, observo que o imóvel foi individualizado, tendo sido apresentada a matrícula do bem no CRI de Sorriso/MT (Id 56607867 – pág. 4). Todavia, tal documento indica que o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da Sr.a Rosane Pacheco, o que não comprova a titularidade do imóvel pelos autores, já que está em nome da referida terceira.
Apesar de alegarem que são filhos da proprietária já falecida, os autores não demonstraram a transferência de titularidade do bem, notadamente porque o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa em 17/04/2019 (Id 56607880), o que também afasta o último requisito, qual seja, o exercício de posse injusta pelo requerido, já que não houve sequer interesse dos autores no prosseguimento do inventário dos bens da proprietária do imóvel.
Assim, neste juízo de cognição não exauriente, observo que os elementos trazidos nos autos mostram-se insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela parte autora.
Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado passando pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória de urgência” (cf. Id. no 107492959 - Pág. 52/53 – grifei e destaquei).
Nas razões recursais, há defesa puramente retórica da tese de que o fato de o domínio do imóvel estar registrado em nome de sua falecida mãe não constitui óbice à sua reivindicação pelos herdeiros, já que o processo de inventário, segundo eles, visa apenas atender ao princípio da continuidade do registro imobiliário.
Ocorre que, como bem anotado pelo MM. Juiz, o art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário, e não aos seus herdeiros, o direito de “usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, ou seja, o pronunciamento jurisdicional de imissão na posse exige demonstração da titularidade do domínio pelo requerente e, para além disso, o exercício de posse injusta pelo réu.
Ainda que se possa argumentar que o inventário visa apenas atender anseios burocráticos, já que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, essa nuance não supre a necessidade de demonstração da detenção atual e registral, e não potencial e futura, do domínio da coisa reivindicada.
Para além disso, extrai-se das próprias razões recursais que o imóvel teria sido vendido ao réu, atual ocupante, o que o coloca em idêntica situação aos herdeiros/agravantes, qual seja, a de potencial detentor do domínio da coisa, sendo estes por força da sucessão e aquele por força contratual.
Assim, não diviso traços de desacerto técnico da r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela formulado pelos agravantes na ação reivindicatória por eles ajuizada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator